Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2 – Fornecimento de medicamento. Ausência de laudo técnico. A organização do serviço público deve ser racional, sob pena de sacrificar-se o princípio da eficiência (art. 37 da CF). Os serviços de saúde são prestados pelo SUS, enquanto que o serviço de assistência judiciária aos necessitados fica a cargo da Defensoria Público. Antes de dirigir-se à Defensoria Pública, o paciente deve procurar o SUS, e, diante de eventual omissão do Estado (ARE964542 AgR RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI), pode procurar o Poder Judiciário. Ademais, o atendimento dos serviços médicos deve ser baseado em evidência científica, conforme protocolos que integram a política de atendimento à saúde, de modo que as pretensões dirigidas ao Poder Judiciário devem ser respaldados em pareceres técnicos, condições que não foram demonstrados no julgamento do recurso inominado. Os embargos de declaração pretendem, tão somente, reavivar questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.